Tribunal: TJDFT
Processo: 0001574-44.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo a ameaça e agressões sofridas, no contexto de violência vivenciado por ela, somadas ao laudo pericial que demonstra lesões compatíveis com seu relato, são provas suficientes do crime de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.
2 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
3 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
4 - Apelação não provida.